Tribunal: STF
Processo: RHC 61187
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
- CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA: TRANCAMENTO.
EMBORA SEJA POSSIVEL, ATRAVÉS DO "HABEAS CORPUS", O TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL, SE ESTA SE MOSTRA INTEIRAMENTE DESCABIDA, SEJA POR NÃO
CONFIGURAREM OS FATOS QUALQUER CRIME, SEJA PELA PRONTA E
INQUESTIONAVEL EVIDENCIA DA NÃO PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE, NO
ILICITO, E DE DENEGAR-SE O "WRIT" IMPETRADO COM AQUELE OBJETIVO SE A
DENUNCIA DESCREVE FATOS QUE CONSTITUEM CRIME, EM TESE, E A INOCENCIA
DO DENUNCIADO SOMENTE PODERA SER RECONHECIDA APÓS A REALIZAÇÃO DE
PROVAS A SEREM PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.